Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-95.2023.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000391-95.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MEIRE CARDOSO FERREIRA - CPF: 824.096.331-53 (APELADO), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), CHRISTIANE MACHADO PEREIRA - CPF: 080.917.357-31 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAIS FURTADO - CPF: 688.545.101-06 (ADVOGADO), ISADORA RESENDE BORGES - CPF: 050.423.581-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C/C
DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMISSÃO NA POSSE NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DO IPTU AO PROMISSÁRIO-COMPRADOR. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA. contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores ajuizada por Meire Cardoso Ferreira, julgou parcialmente procedente o pedido para: (a) rescindir o contrato e declarar inexigíveis as parcelas em aberto; (b) condenar a ré a restituir à autora 75% dos valores pagos, com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e correção pelo INPC; (c) condenar a ré a restituir os valores pagos pela autora a título de IPTU, desde a assinatura do contrato, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros legais; e (d) condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. A apelante pleiteia a reforma da sentença quanto à restituição do IPTU, sustentando que a obrigação de pagar o imposto seria da compradora desde a entrega do lote em agosto de 2018, quando esta teria adquirido a fruição e o gozo do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a responsabilidade pelo pagamento do IPTU deveria permanecer com a vendedora até a transferência da posse plena do imóvel ao comprador, justificando a restituição dos valores pagos a título de IPTU pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo pagamento do IPTU cabe à vendedora enquanto o comprador não obtém a posse plena e efetiva do imóvel, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nos casos de rescisão contratual, o STJ dispensa o comprador do pagamento de IPTU até a imissão na posse, uma vez que a obrigação tributária somente se transmite ao adquirente com a transferência da posse ou propriedade.

Na ausência de comprovação de que houve imissão na posse por parte da autora, resta configurada a responsabilidade da vendedora pelos valores de IPTU pagos, uma vez que a compradora não desfrutou da posse direta e plena do imóvel.

O princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual ampara a determinação de restituição do IPTU à autora, considerando-se a ausência de posse e o desfazimento do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O promissário-vendedor é responsável pelo pagamento do IPTU até a imissão na posse pelo promissário-comprador.

Em caso de rescisão contratual, cabe ao vendedor a restituição dos valores de IPTU pagos pelo comprador caso este não tenha obtido a posse plena do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 32; CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2044026/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
26/08/2022.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.839.792/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
17/08/2020.

TJMT, Apelação no 1014517-69.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 03/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes
pares
:

Trata-
se de recurso de apelação cível
interposto por

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA.
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a
ação
de rescisão contratual com restituição de valores pagos que lhe move

MEIRE CARDOSO FERREIRA
,
julgou

parcialmente
procedente
a açã
o
, para
:

a) rescindir o instrumento particular de contrato
em discussão, para determinar que estão
inexigíveis as
parcelas em aberto
;

b) condenar
a requerida a restituir à parte autora, em parcela única, o valor equivalente a 75% dos valores pagos (prestações e arras/sinal),
com
juros de mora de
1% ao mês, a partir do trânsito em julgado desta sentença, nos termos do Tema Repetitivo 1002 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela
;

c) condenar a ré
a restituir à parte autora os valores pagos a título de IPTU desde a assinatura do contrato até o ajuizamento da presente ação, devendo a quantia ser liquidação de sentença,
com
juros legais e corrigidos pelo INPC/IBGE, desde o desembolso das parcelas até o pagamento, a título de dano material
;

d) condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o
valor da causa.

Em síntese,
a apelante
sustenta a necessidade de reforma da sentença
com relação à determinação de restituição do IPTU.
Defende que a obrigação de pagamento do IPTU recairia sobre a compradora a partir da entrega do lote, ocorrida em agosto de 2018, quando
esta teria adquirido a fruição e o gozo pleno do imóvel
e não
somente a partir do registro do imóvel
.

Pugna pelo provimento do recurso, para
afastar a determinação de restituição do IPTU.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
246863705
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024